Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712206-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANGEL NUNES DA SILVA APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF Despacho 1. Converto o julgamento em diligência. 2. Conforme informações constantes nos autos, o prazo de validade do concurso para o cargo de Profissional de Segurança Metroferroviário - PSO (edital no 1 de 12/12/2013) expirava em 24/12/2018 (contestação de ID no 16076598, pág. 23, item 20). 3. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se o apelante, Rangel Nunes da Silva, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) esclareça se o vencimento do prazo de validade do concurso ocorreu na data prevista; b) esclareça se persiste o interesse recursal; (c) informe e comprove, documentalmente, quantos aprovados foram nomeados até o final do prazo de vigência do concurso. 4. Após, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, dê-se vista ao apelado, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro